Tribunal: TJBA
Processo: 8003885-54.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003885-54.2024.8.05.0154 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO NORTE E NOROESTE DE MINAS GERAIS LTDA Advogado(s): LIGIA NOLASCO APELADO: 34.717.714 GUSTAVO DA MATTA CHIMENES e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUSTAS INICIAIS RECOLHIDAS PARA COMARCA DIVERSA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 290 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito e determinou o cancelamento da distribuição de Ação de Execução de Título Extrajudicial, com fulcro no art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC, em virtude do não recolhimento regular das custas processuais iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão cinge-se a verificar se foi regular o cancelamento da distribuição do feito sob o fundamento de que a autora não recolheu devidamente as custas judiciais, não obstante a parte alegar ter efetuado o pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recolhimento das custas de ingresso deve observar estritamente a unidade jurisdicional competente para o trâmite processual. 4. Constatado o pagamento de custas direcionadas à comarca distinta (Barreiras) daquela em que tramita a lide (Luís Eduardo Magalhães), afigura-se correta a intimação para regularização ou transferência dos valores. 5. Quedando-se inerte a parte interessada, que se limitou a insistir na validade da guia errônea, impõe-se a aplicação da regra do art. 290 do CPC, que determina o cancelamento da distribuição. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. O recolhimento de custas iniciais para comarca diversa daquela em que tramita o feito equivale à ausência de preparo. 2. Caracteriza inércia ensejadora do cancelamento da distribuição, nos moldes do art. 290 do CPC, a postura da parte que, devidamente intimada para regularizar o recolhimento das custas feito a juízo incompetente, não o faz no prazo legal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 485, IV. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003885-54.2024.8.05.0154, em que figuram como apelante COOPERATIVA DE CREDITO DO NORTE E NOROESTE DE MINAS GERAIS LTDA e como apelada 34.717.714 GUSTAVO DA MATTA CHIMENES e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora